Tribunal: TJSP
Processo: 1031210-36.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de pagamento em dobro de valores e indenização por dano moral. Sentença que reconhece ilegítimo os descontos de numerário em conta bancária da autora, ante ausência de contratação de serviço que o justificasse, acolhe pedido repetição de indébito e nega indenização por dano moral. Ausência de contestação que importou em ficta

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de pagamento em dobro de valores e indenização por dano moral. Sentença que reconhece ilegítimo os descontos de numerário em conta bancária da autora, ante ausência de contratação de serviço que o justificasse, acolhe pedido repetição de indébito e nega indenização por dano moral. Ausência de contestação que importou em ficta confissão quanto a pontos fáticos, o que impede o conhecimento dos temas só veiculados no recurso tendente a contrariar o direito da autora. Alegação de falta de interesse de agir afastada. Danos morais configurados, ressalvado o entendimento do relator quanto ao tema. Indenização devida, embora em valor inferior ao pleiteado. Procedência autorizada, nos limites indicados no acórdão Recurso da autora parcialmente provido, improvido o da ré.